Tribunal: TJBA
Processo: 8182303-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182303-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: D'NORTE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
GEORGE VIEIRA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. BENEFICIÁRIO EM PLENO TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1082/STJ. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É legítima a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde, desde que observada a comunicação prévia e decorrido o prazo contratual mínimo, conforme a Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS.

II - Contudo, nos termos do
Tema 1082 do STJ
, tal faculdade encontra limite quando houver beneficiário em pleno tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física, hipótese em que a operadora deve assegurar a continuidade da cobertura até a alta médica.

III - No caso dos autos, restou demonstrado que o beneficiário José Antônio Gondim Frota se encontrava em tratamento cardíaco de natureza essencial, sendo indevida a interrupção do serviço de saúde contratado.

IV - A fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 revela-se compatível com a obrigação imposta, não caracterizando enriquecimento ilícito, tampouco afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

V - Sentença que se harmoniza com os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva, e com a jurisprudência consolidada do STJ.

VI - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8182303-56.2022.8.05.0001, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso de apelação interposto por Terramar Administradora de Plano de Saúde Ltda
, mantendo-se integralmente a sentença proferida, nos termos do voto da Relatora.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Salvador, [data registrada no sistema].

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora